Tribunal: TJPA
Processo: 0021289-75.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021289-75.2012.8.14.0301
APELANTE: VIVO SA

APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL EMPRESARIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA AUTORA. INCONFORMISMO DA EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DIREITO CONSTITUTIVO DA AUTORA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS ARROLADOS NA INICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CDC/90. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - No caso em tela, o
Juiz a Quo
JULGOU PROCEDENTE o pedido da autora, declarando a inexistência dos débitos relativos às faturas com vencimento em 01/04/2012 e 10/03/2012. Além disso, condenou a ré a restituir em dobro à autora o valor de RS 20.567,55 (vinte mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos).

II – MÉRITO: No caso em apreço, há provas que ensejam o conhecimento da ação. Em outro sentido, confrontado com tais documentos e a inversão do ônus da prova, a ora apelante em nada apresentou para sustentar a legalidade das cobranças.

III - Aplicação correta da condenação de restituição em dobro fixada pelo juízo de piso, visto que se trata de relação de consumo entre as partes. Assim, aplicável a regra disposta no art. 42 do CDC/90.

III – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VIVO S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição de Indébito,
movida por
SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA
.

Consta da inicial da ação
:
1) que a autora era cliente de plano corporativo de telefonia da empresa ré; 2) que, após verificar divergência entre os valores cobrados e o valor devido, contratou os serviços prestados pela empresa Voicecon, que atua no segmento de consultoria empresarial em telefonia móvel, de modo que fosse realizada uma auditoria em suas contas telefônicas; 3) que após a análise, foram identificados valores cobrados em desacordo ao contrato firmado; 4) que desse modo, em 09 de março de 2012 a autora enviou carta extrajudicial para a empresa demandada, tratando acerca de valores cobrados indevidamente e adimplidos, no valor total de R$ 18.323,77 (dezoito mil trezentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos); 5) que após isto, solicitou o cancelamento dos contratos pactuado entre as partes; 6) todavia, os contratos não foram cancelados, contrariando supostamente o que determina a agência de regulamentação ANATEL; 7) que o não cancelamento gerou irregularidades nos contratos, visto que faturas indevidas que foram cobradas, vincendas em 01/04/2012 e 10/03/2012, e outras deveriam ter sido recalculadas; 8) que, após as últimas irregularidades, o valor total cobrado indevidamente adimplido cresceu ao montante de RS 20.567,55 (vinte mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos).

Com esses principais argumentos, requereu que o juízo condenasse a ré ao pagamento em repetição do indébito, ressarcindo-a em dobro do valor de RS 20.567,55 (vinte mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos). Além disso, requereu a declaração de inexistência dos débitos dos valores cobrados após o pedido de cancelamento e não adimplidos pela autora, cujo vencimento data 01/04/2012 e 10/03/2012. De outra forma, requereu tutela antecipada, para que a demandada não incluisse o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Em decisão interlocutória (ID. 821366), o Juiz de piso inverteu o ônus da prova, assim como determinou que a empresa requerida se abstivesse de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestação apresentada pela
VIVO S/A
(ID. 821368), onde argumenta, em síntese: 1) que inexistem provas dos fatos constitutivos do direito da autora; 2) que não há motivo que justifique a ação, vista que a empresa de telefonia cancelou os débitos cerne do litígio.

Réplica à contestação apresentada pela requerente (ID. 821369).

Audiência de conciliação realizada (ID. 821370 - Pág. 3), na qual restou infrutífera a autocomposição.

Ato contínuo, fora oportunizado às partes a produção de novas provas. Todavia, não houve manifestação nesse sentido, vide certidão de ID. 821370 (Pág. 20).

Prolatada sentença (ID. 821372), o magistrado de piso JULGOU PROCEDENTE o pedido da autora, declarando a inexistência dos débitos relativos às faturas com vencimento em 01/04/2012 e 10/03/2012. Além disso, condenou a ré a restituir em dobro à autora o valor de RS 20.567,55 (vinte mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos).

APELAÇÃO apresentada pela requerida (ID 821373), onde sustenta: 1) da regularidade das cobranças questionadas em piso, em decorrência de que a auditoria realizada por empresa terceira não demonstra o motivo que levam a considerar que os valores estavam sendo cobrados indevidamente; 2) da impossibilidade da condenação de repetição de indébito em dobro.

CONTRARRAZÕES apresentadas (ID. 821374), onde a autora argumenta pela manutenção do
decisum
.

Certidão (ID. 1726727 - Pág. 3) que informa que os autos do processo, anteriormente físicos e atualmente eletrônicos, foram encaminhados em 13/12/2017 ao presente Tribunal. Todavia, em 11/01/2018, após o envio dos autos ao presente Tribunal, a parte ora apelada apresentou petição nº 20180006197292 vinculada ao sistema LIBRA.

Em petição de ID. 1733328, a apelada apresentou pedido de aditamento das contrarrazões anteriormente mencionadas na certidão de ID. 1726727 (Pág. 3), protocolizadas no sistema LIBRA.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, o julgador
a Quo
julgou procedente o pedido da recorrida, declarando a inexistência dos débitos relativos às faturas com vencimento em 01/04/2012 e 10/03/2012. Além disso, condenou a ré a restituir em dobro à autora o valor de RS 20.567,55 (vinte mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos).

Contra tal sentença, volta-se a recorrente pleiteando a reforma do
decisum
.

Antes de adentrar no mérito da lide, faz-se importante observar a matéria preliminar existente, a saber:
a validade processual da petição de aditamento das contrarrazões de ID. 1733328.

Nesse sentido, por cognição de princípio geral do processo, sabe-se da impossibilidade da admissão de aditamento de razões e contrarrazões em recurso, em interpretação do art. 200 do CPC/2015. Nesse sentido, é o que a doutrina nomeia de
''preclusão consumativa''
. Sobre a preclusão consumativa, Freddie Didier Jr dispõe:

A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele.

Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática de atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder
(DIDIER, Freddie Jr. Curso de Direito Processual Civil: Parte Geral e Processo do Conhecimento. 21ª edição. Ed. JusPodivm: Salvador/BA. 2019)

Como princípio geral do processo, percebe-se a aplicação da preclusão consumativa em outras campos do Direito:

CONTRA-RAZÕES DO RECLAMANTE RECURSO DE REVISTA.
CONTRA-RAZÕES. ADITAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO-CONHECIMENTO. A apresentação das contra-razões ao recurso interposto pelo recorrente importa na preclusão consumativa quanto a pratica de tal ato processual, sem que possa aditá-lo em momento posterior. Aditamento a contra-razões não conhecido.
RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA 1. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. NORMAS COLETIVAS. VIGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. NÃO-SATISFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. A pretensão de fixação do termo inicial da prescrição coincidente com a vigência das normas coletivas exige sua veiculação na decisão impugnada, atraindo a aplicação do Enunciado 297 do TST. Recurso de revista não conhecido. 2. INDENIZAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA. NORMA COLETIVA. LIMITE. EMPREGADOS FILIADOS À ENTIDADE SINDICAL. A indenização substitutiva pela não-retenção e repasse das contribuições confederativas não se limita aos valores pertinentes aos empregados filiados à entidade sindical, eis que a obrigação da empresa abrangia todos os seus empregados, indistintamente. Recurso de revista não conhecido (RR-546025-91.1999.5.02.5555, 5ª Turma, Relator Juiz Convocado André Luís Moraes de Oliveira, DEJT 21/11/2003).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PETIÇÃO APRESENTADA APÓS AS RAZÕES DE RECURSO PUGNANDO PELA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. "O aditamento às razões recursais, sem a ocorrência de fato novo relevante, mas objetivando tão somente impugnar a sentença sobre outro viés defensivo, esbarra na preclusão consumativa e no princípio da unirrecorribilidade recursal, de tal sorte que não pode ser admitido seu conhecimento (TJSC, Apelação Criminal n. 0002407-48.2016.8.24.0139, de Porto Belo, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 17-05-2018)".
(...) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000536-08.2014.8.24.0218, de Catanduvas, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 11-07-2019).

Portanto, considerando a impossibilidade do conhecimento do conteúdo presente na petição de aditamento das contrarrazões, em decorrência da preclusão consumativa, analisar-se-á o mérito do recurso a partir das petições processualmente regulares.

Analisando os autos, percebe-se que a discussão jurídica do presente recurso perpassa em saber se podemos considerar devidamente comprovado o alegado pela apelada. De outra forma, se encontrarmos sustentação probatória para tanto, se é aplicável a condenação pela restituição em dobro do indébito.

Dessa maneira, observa-se na inicial: proposta comercial da Vivo S/A à Sociedade Educacional Ideal Ltda (ID. 821360 - Pág. 11); termo de solicitação de serviço móvel pessoal - Vivo Empresas (ID. 821360 - Pág. 12); contestação de valores extrajudicial via carta endereçada a apelante (821360 - Pág. 21); auditoria de contas fornecida pela Voicecon à Sociedade Educacional Ideal Ltda (821361 - Pág. 3). Essas são, portanto, as provas que embasam o direito alegado da autora apelada.

De outra forma, mas também de suma importância para análise do caso, o Juiz de piso inverteu o ônus da prova em decisão interlocutória (ID. 821366), por considerar existente a relação de consumo. Tal decisão, é importante ressaltar, não fora contestada pela ora apelante.

Por esse motivo, não há como se considerar que não resta configurado a prova da constituição do direito da recorrente, visto que na inicial encontra-se conteúdo probatório que sustenta sua narrativa. De outra forma, confrontado com a inversão do ônus da prova, a empresa ora apelante não apresentou em nenhum momento processual documento que sustente sua tese de que as cobranças são lícitas.

Superada essa matéria, resta saber se é cabível a condenação de restituição em dobro do indébito. Nesse sentido, argui a recorrente que tal condenação só é aplicável quando configurada a má-fé da cobrança.

Todavia, tal entendimento só é aplicável em casos cíveis em que não resta configurada a relação de consumo. Em relações consumeristas, o indébito é processado pelo que versa o art. 42, parágrafo único, do CDC/90:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qual tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial cediço é de que a condenação de restituição em dobro só não é aplicável em hipótese de engano justificável. Dessa maneira, independe se existente a má-fé na cobrança.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. ENQUADRAMENTO NO REGIME DE ECONOMIAS. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1.
O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável". 2. Interpretando o referido dispositivo legal, as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte de Justiça firmaram orientação no sentido de que "o engano, na cobrança indevida, só é justificável quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do fornecedor do serviço" (REsp 1.079.064/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 20.4.2009). Ademais, "basta a culpa para a incidência de referido dispositivo, que só é afastado mediante a ocorrência de engano justificável por parte do fornecedor" (REsp 1.085.947/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 12.11.2008).
Destarte, o engano somente é considerado justificável quando não decorrer de dolo ou culpa. 3. Na hipótese dos autos, conforme premissas fáticas formadas nas instâncias ordinárias, não é razoável falar em engano justificável. A cobrança indevida de tarifa de água e esgoto deu-se em virtude de culpa da concessionária, a qual incorreu em erro no cadastramento das unidades submetidas ao regime de economias. Assim, caracterizada a cobrança abusiva, é devida a repetição de indébito em dobro ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. 4. Recurso especial provido. (STJ 1ª turma Min. Rel. Denise Arruda REsp 1084815/SP DJ 5.8.2009)

Portanto, não há o que se falar em reforma do
decisum
, visto que está devidamente comprovado nos autos a ocorrência do indébito. Além disso, aplicável a condenação de restituição em dobro, visto que no caso aplica-se a regra consumerista do art. 42 do CDC/90.

Dessa forma, e por tudo que foi exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO, e NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 23/06/2020